Tribunal: TJMT
Processo: 1041574-60.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041574-60.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANEY MONTEZUMA DE MORAES JUNIOR - CPF: 065.596.951-90 (RECORRIDO), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de dar provimento ao agravo interno e julgar improcedentes os pedidos iniciais, pois o Banco comprovou a contratação de empréstimo assinado eletronicamente em caixa eletrônico, com data, hora, agência e número do terminal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 1.361,97, e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Examina-se a suficiência dos documentos apresentados para comprovar a legitimidade da inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não logrou êxito em demonstrar a existência de relação jurídica com o consumidor, deixando de apresentar contrato assinado ou elemento técnico idôneo que comprovasse a regularidade da contratação.

4. A ausência de prova da contratação invalida a inscrição realizada, revelando-se ilegítimo o registro do nome do consumidor em órgãos restritivos de crédito.

5. Configura-se o dano moral in re ipsa, uma vez que não há outras anotações negativas válidas em nome do consumidor, o que afasta a incidência da Súmula 385 do STJ.

6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo excesso ou irrisoriedade que justifique a sua revisão.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que declarou inexistente o débito no valor de R$ 1.361,97, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenou o banco réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

No caso em apreço, o recorrente sustenta a regularidade da contratação do empréstimo, alegando que foi realizada por meio de Terminal de Autoatendimento, com uso de senha pessoal do recorrido.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“No caso, a parte recorrida aduz em sua exordial a inexistência de relação jurídica, não reconhecendo o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 1.361,97 (mil trezentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos).

Dessa forma, compete à parte recorrente demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito.

[...]

Com efeito, se a parte recorrente não apresentou contrato assinado pela parte recorrida ou outro documento comprobatório hábil a provar a legitimidade do débito, não resta demonstrada existência do negócio jurídico, e, por conseguinte, não demonstrada a legitimidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Como é cediço, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.” (grifei)

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em consonância com o supracitado diploma processual.

No caso em análise, verifico que as impugnações trazidas pelo agravante não se mostram suficientes para modificar a conclusão da decisão monocrática.

A controvérsia cinge-se à análise da suficiência dos elementos apresentados para comprovar a regularidade da contratação da operação de crédito.
Embora o banco alegue que o empréstimo foi realizado mediante uso de senha pessoal em terminal de autoatendimento, não trouxe aos autos qualquer elemento técnico idôneo que comprove a efetiva manifestação de vontade do consumidor na realização do negócio jurídico.

Dessa forma, a ausência de comprovação robusta acerca da contratação e da origem da dívida impõe a manutenção da declaração de inexistência do débito, e, por consequência, da ilicitude da inscrição indevida.

Quanto aos danos morais, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do prejuízo efetivo à honra ou à reputação da pessoa.

No caso em tela, conforme se extrai do extrato apresentado pelo recorrido, não há outras negativações em seu nome além daquela discutida nos autos, afastando-se, assim, a aplicação da Súmula 385 do STJ.

No que tange ao quantum indenizatório, o valor arbitrado pelo juízo a quo (R$ 5.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

Registre-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a revisão do quantum indenizatório somente é viável em sede recursal quando o valor fixado for exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no presente caso.

Ante o exposto, não vislumbro nas razões do Agravo Interno fundamentos suficientes para modificar a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao Recurso Inominado.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025